Tribunal: TJDFT
Processo: 0718141-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Processual civil. Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Penhora de veículo. Documentos comprobatórios de propriedade do bem. Ausência de certeza. Decisão mantida.
1. Os documentos carreados aos autos, como registro do veículo e documento único de transferência, não permitem concluir que o bem encontra-se na propriedade e posse do executado, o que tornaria insubsistente a penhora, tumultuando a marcha processual.
2. Assim, à míngua de evidências que comprovem que o veículo registrado em nome de terceiro seja realmente de propriedade do devedor, resta impossibilitada a sua constrição como forma de pagamento da dívida, de acordo com o artigo 789 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.